Tribunal: TJMT
Processo: 1005644-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005644-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), DULCE TEIXEIRA DE FARIAS - CPF: 570.783.601-25 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EMILE ESBER HADDAD (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ORESTES ANTÔNIO POTRICH (EMBARGADO), GUSTAVO MARIA METELO - CPF: 091.878.391-72 (EMBARGADO), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 325.390.611-68 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ANTUNES - CPF: 051.501.831-72 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE LIMA - CPF: 205.014.121-15 (EMBARGADO), OCTAVIO PEREIRA LIMA - CPF: 063.832.201-44 (EMBARGADO), SEBASTIANA MACHADO DE SOUZA - CPF: 351.649.056-04 (EMBARGADO), THEREZINHA MARIA POTRICH - CPF: 581.468.301-53 (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO(s):

THEREZINHA MARIA POTRICH E OUTROS

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGGOS DE DECLARAÇÃO -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 583.00.1993.808239-4 – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS CONTÁBEIS DO
EXPERT
– ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NOS CÁLCULOS – ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO –INOCORRÊNCIA – CONTABILIZAÇÃO DE JUROS DE MORA DE 0,5% NA VIGÊNCIA DO CC/1916 (ART.1.062) – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em obscuridade, se órgão julgador analisou todas as teses recursais suscitadas de forma expressa, clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando o que se tenta suscitar é a possível desconformidade do aresto com precedentes jurisprudenciais outros acerca da mesma matéria.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO(s):

THEREZINHA MARIA POTRICH E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
contra o v. acórdão de ID. n. 176436176 que rejeitou os aclaratórios anteriores manejados contra o v. acórdão de ID. n. 169208698 que, por sua vez, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida nos autos do
Procedimento de cumprimento de sentença
n. 0040255-74.2012.8.11.0041 (Cód.

786366) ajuizado por
EZEQUIEL CANDIDO DE OLIVEIRA
– em que se busca cumprir a sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4 –, que homologou os cálculos apresentados pelo perito, que indicaram que o valor devido aos autores agravados atingiu, em 31/10/2020, a importância de R$403.019,30
.

Alega, em suma, que o aresto seria teria incorrido em contradição ao afirmar que
“o cálculo homologado foi o de ID. n. 43121453 dos autos de origem, o qual foi corrigiu o equívoco do cálculo anterior, extirpando o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês.”

Aduz que embora tivesse reconhecido
“que o cálculo apresentado pelo Il. Perito ao Id. 40089924, estavam eivados de vícios, vez que os juros remuneratórios de 0,5% ao mês se encontravam embutidos nos indexadores aplicados a cada mês”
, na sequência consignou que
“referido vício teria sido corrigido nos novos cálculos apresentados pelo Il. Perito ao Id. 43121453 dos autos de origem, extirpando o cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, recaindo em evidente contradição.”

Afirma que em análise aos dois laudos periciais de IDs. ns. 40089924 e 43121453, verifica-se que a única alteração realizada em seus parâmetros seria relativa ao período de aplicação dos juros moratórios, permanecendo intactos e inalterados todos os demais parâmetros.

Argumenta que, no entanto, seria impossível que todos os equívocos existentes no primeiro cálculo (ID. 40089924) tivessem sido corrigidos pela perita no segundo cálculo homologado (ID. 43121453), vez que os índices de correção permaneceram inalterados – posto que calculados utilizando-se os
índices “cheios” da poupança
em todo o período, que compreende o índice da TR + juros de 0,5% – de maneira que há de ser extirpado do cômputo os juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

Com tais argumentos, reafirma que os erros existentes nos cálculos do primeiro laudo não foram corrigidos pelo segundo laudo como supôs o aresto embargado, na medida em que a correção aplica índices cheios de atualização da poupança que já agrega juros remuneratórios.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 179410685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No que tange à arguida obscuridade, certo é que, conforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

De igual modo,
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'.”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra, ou se revele incompatível com a conclusão final.

No caso, entretanto, como já repisado, inexiste nos autos qualquer obscuridade a ser sanada, haja vista que tanto o aresto
ID. n. 169208698 – que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão singular homologatória – quanto o aresto de ID. n. 176436176 – que rejeitou os primeiros aclaratórios foram proferidos a partir de um voto condutor
coeso e coerente, e a partir de um raciocínio lógico concatenado, inexistindo qualquer dificuldade para a compreensão daquilo que se decidiu.

De igual maneira, o embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Com efeito, do que se pode depreende das razões dos aclaratórios, o que faz o banco requerido é reiterar os argumentos de seu agravo e do primeiro recurso de embargos de declaração, sem levar em consideração o que concluiu o colegiado sobre a equivocada alegação de que os cálculos efetivamente homologados conteriam juros remuneratórios de 0,5% ao mês embutidos nos indexador aplicado a cada mês, a partir da aplicação da correção do
quantum debeatur
a partir dos que resolveu chamar de
“índices ‘cheios’ da atualização poupança em todo o período”
que nada mais seria que soma da TR do referido mês + 0,5%.

Ocorre que, como minuciosamente explicado, e reexplicado, esse equívoco fora realmente cometido pela perita, porém, nos cálculos de ID. n. 40089924 - Pág. 40089924 - Pág. 15/33 que não foram os homologados.

E é justamente nesses cálculos que o banco agravante tenta, a todo custo, se apegar para emplacar uma suposta plausibilidade da sua repetitiva tese.

Senão, vejamos os números dos IDs. grifados de amarelo nas imagens que fez colar nas razões dos embargos (ID. n. 170578670 - Pág. 3; 5; 6 e 7):

Nesse particular, conforme repisado, o cálculo homologado foi o de ID. n.

43121453 dos autos de origem, no qual foi corrigido o equívoco do cálculo anterior, mediante a exclusão do cômputo de juros remuneratórios de 0,5% ao mês.

Nesse novo cálculo, efetivamente homologado (grifo amarelo), diversamente do que tenta fazer crer o banco embargante nas razões dos seus novos aclaratórios, o acréscimo de uma taxa de 0,5% no período compreendido entre
21/05/1993
(data da citação na ACP) até
10/01/2003
(véspera da entrada em vigor do CC/2002) nada tem a ver com juros remuneratórios como erroneamente suposto
(grifo verde),
referindo-se, na verdade, aos
juros de mora
que, sob a égide do CC/1916 era, conforme art.1.062 do referido
Codex
, exatamente de 0,5% ao mês (ou 6% ao ano), conforme grifo azul. Senão vejamos (ID. n. 170578670 - Pág. 3):

E como já afirmado anteriormente, tudo isso ficou explanado em minúcias no aresto embargado. Vejamos:

“[...]

Da diferença entre os valores encontrados para a mesma data entre os cálculos periciais iniciais e o homologado.

Consoante relatado, suscita o banco requerido
que nos cálculos primeiros (ID. n. 40089924 - Pág. 23 dos autos de origem), a perita havia inicialmente encontrado um crédito exequendo que, em
22/01/2013
, atingia o importe atualizado de
R$152.816,31
, ao passo que nos novos cálculos (ID. n. 43121453 - Pág. 4 dos autos de origem) – que acabaram homologados – fora indicado,
para a mesma data
, um crédito atualizado de
R$275.119,92
, apesar de nesses últimos terem sido excluídos os supostos créditos do coautor
GUSTAVO MARIA MARTELO
.

Diante disso, já haveria aí um excesso de
R$122.303,61
.

No entanto, tal arguição não merece ser acolhida.

Isso porque no caso, a diferença entre os valores se deve aos parâmetros errôneos, ou melhor, incompletos, adotados pelo primeiro cálculo pericial, e não no homologado.

É que, conforme se pode depreender do laudo pericial contábil de ID. n. 40089924 - Pág. 16/24, os cálculos iniciais somente passaram a computar juros de mora sobre o
quantum debeatur
a partir da data do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, o que somente ocorreu em
12/12/2008
. Senão vejamos:

Ocorre que,
conforme cediço, de acordo com orientação firmada pela Segunda Seção do STJ por ocasião do julgamento do
s REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
‘
os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no

processo de conhecimento da Ação Civil Pública
quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.’
(
Tema 685 do STJ
)

Atendando-se, assim, ao referido paradigma, nos novos cálculos que foram homologados, a
expert
procedeu a retificação dos cálculos iniciais, a fim de que fossem computados

juros de mora de 0,5% ao mês do período de
21/05/1993
(data da citação na Ação Civil Pública) até 10/01/2003 e de 1% ao mês de 11/01/2003 à 22/01/2013 (data do depósito de garantia). Vejamos (ID. n. 43121453 - Pág. 3 dos autos de origem):

Nesse viés, é importante frisar que luz do
princípio da fidelidade da execução ao título
, o julgador deve verificar a adequação do cálculo do credor ao título judicial sob cumprimento, determinando a correção de eventuais discrepâncias, não havendo se falar em preclusão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. [...]. 2.
A simples interpretação do título judicial exequendo com o objetivo de extrair a verdadeira extensão do seu comando não configura rediscussão da lide, tampouco implica ofensa à coisa julgada. 3. Não ofende a coisa julgada a decisão que, ainda na fase de cumprimento de sentença, mesmo sem a manifestação da parte executada, promove a adequação dos cálculos apresentados pelo exequente aos limites do título judicial exequendo.
4. Hipótese em que não houve a prolação de sentença homologatória dos cálculos apresentados pela parte exequente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.834.109/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Ademais, na linha da jurisprudência dessa Corte,
‘O laudo pericial goza de presunção
juris tantum
de veracidade, cabendo à parte que porventura impugnar a peça técnica comprovar a inveracidade ou vícios nela constantes. Não havendo nos autos provas hábeis a desconstituir as informações prestadas pelo perito, a conclusão deste deve prevalecer.’
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0001369-45.2012.8.11.0028, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. em 12/03/2014, publ. no DJE 18/03/2014).

Do alegado cômputo de juros remuneratórios não previstos na sentença coletiva exequenda.

Ainda conforme relatado, o banco agravante suscita que os cálculos homologados computaram juros remuneratórios de 0,5% ao mês, em flagrante contrariedade com o Recurso Especial repetitivo n. 1.392.245/DF (
Tema 887 do STJ
), segundo o qual tal encargo não pode ser computado no quantum exequendo quando o título executivo judicial não o previu expressamente.

De fato, conforme se pode depreender da certidão de objeto e pé dos autos da ACP n.
583.00.1993.808239-4, a sentença sob cumprimento não previu o cômputo de juros remuneratórios de 0,5%. Vejamos (ID.n. 40089908 - Pág. 8 dos autos de origem):

Ocorre que, contrariamente ao que o agravante pretende fazer crer, em momento algum o cálculo pericial homologado pelo juízo traz a contabilização desses juros remuneratórios.

Ao contrário, em tais cálculos foram computados juros de mora de 0,5% ao mês do período de
21/05/1993
(data da citação na ação de conhecimento) até 10/01/2003 (entrada em vigor do CC/2002) e de 1% ao mês de 11/01/2003 à 22/01/2013 (data do depósito de garantia), além de correção monetária, e dos expurgos verificados em função dos planos inflacionários subsequentes, tal como estabelece a
tese 1.2
do aludido
Tema 887 do STJ
, segundo a qual:

‘Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.’
”
(ID. n. 169208698 - Pág. 6/11)

Na realidade, o que fica claro diante dessas repedidas arguições de obscuridades e contradições, é que a instituição financeira embargante está tentando criar uma situação que inexiste, chegando às bailas de uma conduta protelatória.

Ocorre, entretanto, que fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Aliás, é orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023